Tribunal: STF
Processo: ADI 6018
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO DE ASFALTO BORRACHA EM CANTEIROS DE OBRAS. LEI 7.913/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 7.617/2017. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, BIOCOMBUSTÍVEIS E GÁS NATURAL PARA REGULAR O MONOPÓLIO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não possuem a finalidade de alterar ou anular as decisões, e sim corrigi-las e/ou complementá-las.



    2. O acórdão embargado não se pautou na nomenclatura do produto, e sim na constatação de que, por se tratar de um produto modificado, resultante da mistura de asfalto com borracha de pneus inservíveis, não constitui monopólio da União, não havendo vedação à regulação também pelos Estados.



    3. É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que apenas a contradição interna é apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios, o que não ocorre na decisão embargada.



    4. Embargos de declaração rejeitados.